Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024), imputando-lhes a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, § 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) do mesmo diploma.



    Na Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou integralmente procedente a ação penal para:



    (A) CONDENAR A RÉ CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 10 (dez) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa;



    (B) CONDENAR O RÉU WALTER DELGATTI NETO à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa



    O acórdão condenatório foi assim ementado:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO PREJUÍZO ECONÔMICO (ART. 154-A, § 2º, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP). INVASÃO AOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POR TREZE VEZES, COM INSERÇÃO DE DEZESSEIS DOCUMENTOS FALSOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFISSÃO DO UM DOS CORREUS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Rejeitada a preliminar de impedimento e suspeição do Ministro Relator, sob a alegação de que seria vítima dos crimes perpetrados. Arguição preclusa, por inobservância do previsto nos artigos 278 e 279 do RiSTF. Não se admite a veiculação de alegações genéricas e desprovidas de provas. Precedentes.



    2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito pela alegada ausência de intimação do patrono do réu para apresentar resposta à acusação. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância das regras processuais pertinentes. Notificação do réu, por oficial de justiça, e de seu patrono constituído devidamente certificadas nos autos. Arguição já referendada pela Turma. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela concessão de prazo comum às defesas para apresentação de alegações finais. Posição de correu confesso que não se confunde ou equipara com o réu colaborador. Institutos distintos, merecendo tratamento jurídico igualmente diverso. Inaplicabilidade das disposições da Lei nº 12.850/2013.



    4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, porém não localizada. Esgotados os meios para a localização da testemunha, lícito é o indeferimento de sua oitiva. Processo Penal não pode ficar paralisado aguardando a localização da testemunha. Existência de outros meios de prova aptos à elucidação dos fatos (art. 156 do CPP). Precedentes.



    5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso a conteúdo armazenado em serviço de nuvem. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes. 



    6. Invasão de diversos sistemas correlacionados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os quais são utilizados, compulsoriamente, por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. Robusta prova pericial relacionada às invasões, ocorridas em oportunidades diversas.



    7. Inserção fraudulenta de documentos com conteúdo ideologicamente falso, tais como ordens de bloqueio de ativos bancários, alvarás de soltura e mandados de prisão. Inserção, inclusive, de mandado de prisão em desfavor de Ministro desta CORTE, o qual foi acessado e divulgado por veículo de imprensa.



    8. Crime de invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico (art. 154-A, § 2º, do Código Penal), por treze vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.



    9. Crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), por dezesseis vezes, em continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas.



    10. Ação Penal julgada procedente para CONDENAR a ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o réu WALTER DELGATTI NETO, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, e no artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes.



    11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.



    12. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente.



    13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    (AP 2428, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/5/2025)



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA DELGATTI NETO.



    Em 4/6/2025, decretei a prisão preventiva da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, uma vez que a ré se evadiu do distrito da culpa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório proferido nestes autos e a iminente decretação da perda do mandato parlamentar.



    Em 5/6/2025, o Coordenador-Geral de Cooperação Policial Internacional – Substituto, Delegado de Polícia Federal, Frederico Skora Lieberenz, encaminhou o Ofício nº 99/2025/CGCPOL/DCI/PF informando que “em atendimento à solicitação encaminhada por esta Coordenação-Geral em cumprimento à decisão exarada nos autos da Ação Penal em referência, a Difusão Vermelha foi publicada nesta data pela Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL”.



    Informou, ainda, que “para fins de análise quanto à formalização de pedido de extradição, informo que, de acordo com informações obtidas por meio de intercâmbios de cooperação policial internacional, a Sra. CARLA ZAMBELLI SALGADO pode ser localizada na República Italiana” (petição STF nº 77.758/2025).



    Em Sessão Virtual Extraordinária realizada no dia 6/6/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO e, considerando o caráter meramente protelatório dos recursos, determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.



    1.NÃO CABIMENTO do pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração feito por Inexistência de deliberação da Câmara dos Deputados no sentido de sustar o andamento da ação penal antes do julgamento da Ação Penal, nos termos do §3º, do art. 53 da Constituição Federal.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os réus, ora embargantes, foram condenados.



    3. A defesa teve total acesso às provas dos autos. Inexistência de omissões relativas a cerceamento de defesa. RESPEITO ABSOLUTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    4. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de omissão e obscuridade.



    5. Os Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    6.  DESCABIMENTO do pedido de reconhecimento de detração da prisão cautelar, nos termos do artigo 42 do Código Penal, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes.



    7. AGRAVO REGIMENTAL interposto por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (petição STF nº 67.870/2025 - AgR-terceiro) JULGADO PREJUDICADO.



    8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO E COMUNICAÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, em relação à ré CARLA ZAMBELLI, independentemente de publicação. Precedentes.



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando o trânsito em julgado do acórdão condenatório, nos termos decididos pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, bem como considerando a evasão da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA do distrito da culpa e as informações da Polícia Federal no sentido de que ela se encontra na Itália, DETERMINO, com fundamento no art. 21, II c/c artigo 341, ambos do RISTF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal:



    (a) a PRISÃO DEFINITIVA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO COM O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO DE CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO;



    (b) a expedição de guias de recolhimento, devendo ser o réu preso WALTER DELGATTI NETO ser submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    O Departamento de Execuções Criminais da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado WALTER DELGATTI NETO;



    (c) a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    (d) à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, e da Lei 13.445/17.



    Nos termos da Lei 13.445/17, a documentação deve conter indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, a identidade do extraditando e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e sua prescrição.



    Toda a documentação deverá ser encaminhada no original, em português, e traduzida oficialmente para o italiano, idioma oficial do República Italiana, e acompanhada do formulário para pedido de extradição disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública devidamente preenchido (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional/extradicao/documentos-necessarios-para-o-pedido-de-extradicao).



    DETERMINO, ainda, a IMEDIATA COMUNICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal HUGO MOTTA, para os fins do artigo 55 da Constituição Federal, conforme consta do item 12 da Ementa do Acórdão condenatório:



    “12. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente”.



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimentos da classe Execução Penal (EP), devendo as petições recebidas na ação penal relativas a CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO serem trasladadas para os autos das Execuções Penais autuadas.



    Comunique-se à Polícia Federal, para acompanhamento das diligências determinadas e adoção das providências cabíveis.



    Junte-se aos autos a petição STF nº 77.758/2025.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente